Tribunal: TJDFT
Processo: 0742415-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0742415-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J R S SOUZA PRODUTOS OPTICOS REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ROQUE SENA SOUZA AGRAVADO: PEREGO INDUSTRIA E COMERCIO DE LENTES LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação monitória (notas fiscais de mercadorias – R$ 60.261,86), rejeitou a impugnação à penhora de motocicleta Honda CG 125 FAN ES, ano 2012, placa JJI9C12, de propriedade do sócio da executada/agravante. Alega, em síntese, que: 1) após o encerramento das atividades empresariais, passou a exercer atividade de entregador na empresa R1 Comércio de Produtos Ópticos Ltda (Óticas Bahia); 2) a motocicleta penhorada constitui instrumento de trabalho indispensável ao exercício de sua atividade profissional, razão pela qual deve ser reconhecida sua impenhorabilidade, à luz do art. 833, V, do CPC; 3) a decisão agravada desconsiderou a prova documental e testemunhal acerca do uso habitual do bem para entregas, deslocamentos e pagamentos relacionados à sua atividade laboral; 4) a manutenção da constrição inviabiliza sua subsistência, pois o veículo é essencial à sua renda como entregador; 5) ainda que afastada a impenhorabilidade, a penhora é inútil, considerando que o valor do veículo, em torno de R$ 4.000,00, é ínfimo frente ao montante da execução, superior a R$ 60.000,00, o que evidencia desproporcionalidade e ofensa ao princípio da menor onerosidade. Requer a gratuidade de justiça, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar a prática de atos expropriatórios relativamente à motocicleta penhorada e, no mérito, a desconstituição da constrição. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: (...) a declaração apresentada como prova da utilização profissional da motocicleta foi firmada por pessoa de nome “Sena Souza”, o que sugere vínculo de parentesco com o executado, circunstância que fragiliza a credibilidade do documento, por se tratar de prova unilateral e potencialmente interessada. Não há qualquer comprovação objetiva ou documental da alegada prestação de serviços, tampouco da efetiva utilização da motocicleta como ferramenta de trabalho. A ausência de vínculo formal, registros de entregas, notas fiscais ou qualquer outro elemento que corrobore a narrativa do impugnante impede o reconhecimento da impenhorabilidade com base no art. 833, V, do CPC. O dispositivo legal invocado exige que o bem seja necessário ou útil ao exercício da profissão do executado, o que pressupõe demonstração concreta da imprescindibilidade do bem para o labor, o que não se verifica no caso em tela. Além disso, o valor atribuído ao bem [R$ 8.349,00, conforme tabela FIPE] não é irrelevante a ponto de justificar a desconstituição da penhora com base no art. 836 do CPC. A execução visa à satisfação do crédito, e a alienação do bem pode contribuir, ainda que parcialmente, para esse fim. (...) Ocorre que o conjunto fático-probatório indica que a motocicleta penhorada é utilizada como instrumento de trabalho, essencial para o exercício da atividade de entregador desempenhada pelo agravante. E, no caso, embora não tenham sido juntados comprovantes de vínculo formal, registros de entregas ou notas fiscais, a exigência desses documentos não se mostra compatível com a realidade do trabalho informal, o que justificaria a juntada apenas da declaração do tomador do serviço (ID 248579293 do processo referência). Há, também, risco de dano iminente ao agravante, diante da essencialidade do bem para sua atividade laboral. E não há risco de dano inverso, pois, em sendo reconhecida a possibilidade de penhora do bem, os atos expropriatórios poderão ser retomados. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sobrestar a prática de atos expropriatórios em relação à motocicleta Honda CG 125 FAN ES, ano 2012, placa JJI9C12, até o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, sem prejuízo do prosseguimento do cumprimento de sentença. Defiro a gratuidade da justiça apenas para esta fase recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator